Tribunal: STF
Processo: RE 77241
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-11-27
Data de publicação: 1973-11-27

Ementa:
AÇÃO EXECUTIVA FUNDADA EM ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSAO DE DIVIDA.
EXAME NA ESCRITA DO CREDOR. DENEGAÇÃO. QUANDO NÃO IMPORTA EM
NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART.23, N. 1, DO COD. COMERCIAL. CLÁUSULA
PENAL E HONORARIOS DE ADVOGADO.
II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO A MINGUA DE PRESSUPOSTOS.